Tribunal: TJES
Processo: 0015628-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015628-90.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA BERGAMIM
APELADO: JORGE VICENTE CAMILO e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–

OPOSIÇÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 –
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Acerca da oposição enquanto modalidade de intervenção de terceiro, o Código de Processo Civil de 1973 dispunha, em seu art. 56,que, “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”.

2. Não é cabível a discussão acerca de domínio em oposição vinculada a ação de interdito proibitório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015628-90.2017.8.08.0048

APELANTE: MARIA DA PENHA BERGAMIM

APELADOS: JORGE VICENTE CAMILO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Os Apelados suscitam, em sede de contrarrazões recursais, preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Todavia, da leitura das razões do recurso de apelação interposto, é possível extrair as razões de fato e de direito pelas quais a Apelante entender ser cabível a reforma da r. sentença, satisfazendo, assim, o imperativo da dialeticidade recursal.

Deste modo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “oposição” ajuizada por MARIA DA PENHA BERGAMIM, ora Apelante, em face de JORGE VICENTE CAMILO, CORDÉLIA NASSALI BANDEIRA CAMILO e AILTON FRANCISCO CALDEIRA, ora Apelados, visando o reconhecimento da posse e da propriedade sobre o bem imóvel objeto do litígio instaurado na “ação de interdito proibitório” nº 0006543-85.2014.8.08.0048.

Pela sentença de fls. 179/183, a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 194/204, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) a presente oposição é o meio hábil para a discussão do direito vindicado; (2) os Apelados Jorge Vicente Camilo e Cordélia Nassali Bandeira Camilo praticaram ato de esbulho contra si; (3) adquiriu a propriedade do imóvel litigioso na data de 17.01.2014; (4) deve ser reconhecido o seu direito à posse e à propriedade do bem imóvel.

Pois bem.

Acerca da oposição enquanto modalidade de intervenção de terceiro, o Código de Processo Civil de 1973 dispunha, em seu art. 56, que, “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”.

No caso, a Apelante opôs a presente “oposição” por dependência à “ação de interdito proibitório” nº 00006543-85.2014.8.08.0048 que, por sua vez, fora ajuizada por JORGE VICENTE CAMILO e CORDÉLIA NASSALI BANDEIRA CAMILO em face de AILTON FRANCISCO CALDEIRA.

Ao examinar o pleito, a MMª. Juíza de Direito
a quo
entendeu que a Apelante elegeu a via inadequada para discutir o direito que alega possuir, notadamente porque visa a opoente (Apelante) a declaração de domínio sobre bem imóvel objeto de ação possessória (interdito proibitório nº 00006543-85.2014.8.08.0048) e de ação declaratória (usucapião nº 0025371-08.2009.8.08.0048).

Com efeito, não obstante a Apelante afirmar, em suas razões recursais, que discute posse, tem-se que a presente oposição, em verdade, é fundada na alegação de propriedade. É o que se pode extrair da petição inicial de fls. 02/11.

A Apelante alega ter adquirido a propriedade do bem imóvel litigioso na data de 17.01.2014, por meio de contrato firmado com AILTON FRANCISCO CALDEIRA, que, por sua vez, figura no polo passivo da ação possessória e da ação de usucapião.

É de se destacar que a ação de usucapião nº 0025371-08.2009.8.08.0048 fora ajuizada por JORGE VICENTE CAMILO e CORDÉLIA NASSALI BANDEIRA CAMILO anos antes do interdito proibitório e da presente oposição.

Nesta senda, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que descabe a discussão de domínio em sede de oposição vinculada à ação de natureza possessória, conforme ilustra o seguinte aresto oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO EM INTERDITO PROIBITÓRIO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO - IMPOSSIBILIDADE - EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. - Nos autos da oposição de interdito proibitório deve-se levar em conta tão-somente o exercício fático da posse, afastando-se as discussões a respeito do domínio ou qualquer outro título sobre o bem objeto do litígio.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.09.566105-7/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2012, publicação da súmula em 21/03/2012)

Quanto à ação usucapião, basta a manifestação da Apelante por ocasião da citação de terceiros interessados, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 277 E 283 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição na ação de usucapião.
A previsão da convocação, por meio de edital, de toda a universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem, elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião
. Precedente (REsp 1.726.292/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/02/2019, DJe de 15/02/2019).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação da Súmula 282 do STF.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.827.966/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022. - grifei)

Forçoso concluir, portanto, ter agido com acerto a MMª. Juíza de Direito
a quo
ao proferir a r. sentença vergastada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, no entanto, o deferimento da gratuidade de justiça nesta instância recursal, com efeitos
ex nunc
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/04/2023.

Sessão de 04/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.